Tribunal: TJMT
Processo: 1007977-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007977-27.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62828985) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58931977):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO SEGURO DO FEITO – EMPRESA/RÉ CONCESSIONÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO ADMINISTRATIVO ÍNSITO À ATIVIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO CAUSA DA QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PERTENCENTES À SEGURADA – LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DAS OSCILAÇÕES ELÉTRICAS – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. Mesmo tendo a Concessionária ao seu dispor amplo aparato tecnológico e mecanismos técnicos que lhe possibilitariam provar suas objeções, mas preferindo ficar na cômoda posição contemplativa, deixando de produzir qualquer mínima contraprova nos autos, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa à míngua da realização de prova pericial, eis que, além da faculdade de que dispõe o juiz de deferir apenas as aprovas realmente necessárias à plena cognição e ao juste desate da liça, o julgamento se mostra assentado na plena e satisfatória demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade da Concessionária. 2. Se a Seguradora junta laudos periciais confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas respectivas residências, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. 3. “Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação” (STJ – 3a Turma – REsp 1539689/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 05/06/2018, DJe 14/06/2018)”. (N.U 1007977-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação proposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1007977-27.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária/ré/apelante ao pagamento de R$ 56.447,66, referente aos danos materiais causados à Seguradora/apelada pelo pagamento de indenização securitária à segurada Ecoplan Agropecuária Ltda., proprietária de aparelhos eletrônicos avariados em razão “forte descarga elétrica e oscilação de energia” fornecida pela ré/apelante (id 47503893 - p. 1/isa5).
A Recorrente alega inobservância dos artigos 204 e 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, ao argumento de que “(...) para a responsabilização da concessionária, imprescindível a comprovação do nexo de causalidade, razão pela qual cabe ao usuário apresentar o equipamento danificado para análise através dos técnicos da Recorrente (...)”.
A Recorrente argui violação aos artigos 186, 393 e 927, do Código Civil; porquanto a Constituição Federal de 1988 não adotou a teoria do risco integral, admitindo-se, portanto, causas excludentes da responsabilidade, não tendo sido oportunizado o contraditório ou a ampla defesa, ao lhe ser tolhido o direito que lhe é assegurado pela Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, para averiguação pericial dos equipamentos supostamente danificados, com vistas à precisa análise do objeto ensejador de sua responsabilização civil, a fim de constatação do dano, sua causa e nexo de causalidade entre tais elementos.
Argumenta contrariedade aos artigos 373, I do Código de Processo Civil; e 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “(...) flagrante é a violação aos dispositivos processuais relativos à distribuição do ônus da prova, eis que a decisão recorrida olvida o fato de que a recorrida não ocupa posição vulnerável ou hipossuficiente na relação discutida nos autos, sendo, portanto, inamissível desonerá-la de seu ônus probante, vez que possui capacidade econômica e técnica capaz de subsidiar a atividade probatória”.
Recurso tempestivo (id 65278960).
Contrarrazões no id 69646986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 393 e 927, do Código Civil; e artigos 204 e 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, está amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial dos equipamentos supostamente danificados, com vistas à precisa análise do objeto ensejador de sua responsabilização civil.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA MODIFICAR O TERMO INICIAL DOS OUROS DE MORA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.
2. Observa-se que o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da ora agravante. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A revisão por esta Corte do montante fixado pelas Instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto. A condenação cooperativa por dano moral em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista a omissão no atendimento que resultou em óbito do paciente, não se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1311795/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Por outro lado, a Recorrente afirma, ainda, que “(...) para configuração da responsabilidade civil da Recorrente que, no presente caso, mostra -se subjetiva, é indispensável a caracterização do elemento da culpa, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil”.
Neste ponto, igualmente é necessário o exame das provas dos autos, pois restou consignado no acórdão recorrido, in verbis:
“Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, tenho que aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.
Assim, sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Segurada e, consequentemente, pela Seguradora, em razão da avaria – e indenização – em equipamentos eletroeletrônicos, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor”. (id 58931977 - p. 5)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que a Recorrida não ocupa posição vulnerável ou hipossuficiente na relação discutida nos autos, de modo que não há falar em inversão do ônus da prova, pois possui capacidade econômica e técnica capaz de subsidiar a atividade probatória.
Quanto a esse ponto, ficou decidido no acórdão objurgado ficou que a Seguradora, ora Recorrida, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. (id 58931977 - p. 4)
Salientou-se, ainda, no aresto recorrido que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil. (id 58931977 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO MANEJADO PELA SEGURADORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, ao pagar a indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, conferindo-lhe, inclusive, o prazo prescricional aplicável à relação originária. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1305024/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 373, I do CPC; e 6o, VII, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII